Tribunal: TCU
Processo: 022.069/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no PregãoEletrônico 90005/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de software.

Inteiro teor:
Acórdão 2316/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por FSBR - Fábrica de Software do Brasil Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), cujo objeto é a contratação de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de software , por pontos de função complementados por horas de serviço técnico sob demanda, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção e suporte relacionados ao ciclo de vida de software ; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a decisão que a desclassificou na licitação em tela, suscitando a suspeita de que o certame teria sido direcionado para favorecer outra licitante; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 43-44, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o órgão licitante, ao promover diligências em face da documentação apresentada pela representante, agiu em conformidade com o art. 59, § 2o da Lei 14.133/2021, que permite a realização de medidas para verificar a exequibilidade das propostas sempre que houver dúvidas sobre a viabilidade dos parâmetros apresentados, que podem incluir a produtividade; ii) a exigência de comprovação da produtividade em serviços anteriores que observaram as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pelo MIDR restou devidamente motivada pelo órgão; iii) os documentos apresentados pela representante não se mostraram suficientes para demonstrar a exequibilidade de sua proposta, que se limitou a fornecer contratos anteriores e planilha com a relação de seus empregados; iv) a desclassificação da proposta da representante demonstrou estar embasada nos critérios de exequibilidade definidos pelo termo de referência e pelo edital, em consonância com o art. 59 da Lei 14.133/2021, inexistindo nos autos indícios de que o certame tenha sido manipulado para favorecer uma sociedade empresária específica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 022.069/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: FSBR - Fábrica de Software do Brasil Ltda. (CNPJ: 20.263.110/0001-53). 1.6. Representação legal: Rodrigo Soares de Azevedo (18030/OAB-PE), representando FSBR - Fábrica de Software do Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.